Tribunal: TJSP
Processo: 0074247-92.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse ajuizada pela apelada em face da ex-cônjuge do apelante. Condenação transitada em julgado. Mandado de reintegração de posse pendente – Embargos julgados improcedentes pela r. sentença, confirmada pelo v. acórdão desta E. Corte – Determinação do C. STJ para apreciação da tese de nulidade de citação da

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse ajuizada pela apelada em face da ex-cônjuge do apelante. Condenação transitada em julgado. Mandado de reintegração de posse pendente – Embargos julgados improcedentes pela r. sentença, confirmada pelo v. acórdão desta E. Corte – Determinação do C. STJ para apreciação da tese de nulidade de citação da ex-mulher do apelante nos autos principais. Alegação de "incapacidade total e permanente" da citanda à época da diligência. Inocorrência. Relatórios médicos juntados pelo apelante insuficientes para comprovação da interdição da ex-cônjuge da época dos fatos. Situação que deve ser comprovada mediante documento de registro público, nos termos dos artigos 3o; 4o e 9o, III, do Código Civil – Rediscussão da posse do imóvel incabível por esta via. Condenação transitada em julgado nos autos principais – Demais teses refutadas pelo v. acórdão proferido pelo C. STJ – Recurso desprovido.